Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão e julgou improcedente o pedido inicial, atinente à condenação do Distrito Federal ao pagamento de acerto financeiro de exercícios anteriores reconhecido administrativamente.

2. Em sede de recurso, alega que não há que se falar em prescrição, uma vez que houve reconhecimento da dívida pela Administração. Requereu a reforma da sentença e a procedência do pedido.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.

4. No caso dos autos, a declaração emitida pela Administração Pública na data de 21/10/2022, reconhecendo o direito do servidor de receber montante referente a despesas de exercícios encerrados, em conjunto com a informação apresentada de que o pagamento de despesas de Exercícios encerrados obedece ao rito de pagamento descrito na Lei 4.320/1964 (ID. 49001714), comprova a não ocorrência da prescrição.

5. Alega o autor no ID. 49001717, ora recorrente, que o Sindicato que o representa, realizou requerimento coletivo para obter junto à Secretaria de Estado de Educação declarações nominadas de Exercícios Findos dos servidores que representa. As declarações, como a acostada no ID. 49001714, foram emitidas com data recente pelo sistema SIGRH ou pelo Núcleo de Cadastro Funcional, reconhecem a existência das dívidas declaradas referentes a anos pretéritos (tais como 2008, 2009 ou 2010), decorrentes de exercícios findos, informam que os pagamentos não foram efetivados, uma vez que foram lançados em pedidos de pagamentos de exercícios findos, contudo, não fixam uma data para pagamento.

6. Pelo princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, aplica-se à situação em contexto o artigo 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

7. Ademais, o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção, conforme inteligência do art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil, e do posicionamento firmado no julgamento do Tema Repetitivo 23 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1112114/SP).

8. Ressalte-se que o reconhecimento administrativo do crédito após o decurso do prazo prescricional configura renúncia a prescrição, na forma do art.191 do Código Civil.

9. Assim, encontra-se incontroverso o reconhecimento administrativo por dívida de exercícios anteriores, emitido pelo Distrito Federal na data de 21/10/2022, no valor vendde R$ 806,27, referente ao mês de 02/2007.

10. Desse modo, a sentença deve ser reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.144,53 (dois mil cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (13/02/2023 - ID. 49001711), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021.

11. Recurso conhecido e provido.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.